Tribunal: STF
Processo: HC 247260
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito absolutório. Ilicitude das provas. Busca pessoal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Luiz da Silva Novaes Lisboa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 937.452/SP (evento 8).



    O Paciente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006) (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de justa causa. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada e a consequente absolvição do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnado o fundamento da decisão agravada, consistente na supressão de instância. Assim, a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Ademais, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente